Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO. CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA.
1 A alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova oral não é acolhida, à medida que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa de julgar acerca da necessidade e utilidade da prova requerida, estando autorizado a negar sua produção quando já existirem nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento.
1.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há necessidade de prova documental, não há cerceamento de defesa.
2 Foi constatada a falha da parte autora em cumprir a cláusula contratual que estipula a necessidade de apresentação de documentos específicos para a comprovação da medição realizada. Consequentemente, a liberação do pagamento pelos serviços prestados não se mostra devida.
3 O ônus da prova, conforme o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, não foi devidamente cumprido pela parte autora, que deixou de apresentar provas robustas que confirmassem a prestação de serviços durante o período pleiteado e o cumprimento das exigências contratuais para a liberação do pagamento.
4 A mera emissão unilateral de nota fiscal, desprovida da efetiva comprovação da prestação dos serviços e da apresentação dos documentos exigidos contratualmente, não configura, em si, uma prova robusta da existência do débito.
5 Diante da ausência de provas consistentes que respaldem as alegações da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
6 RECURSO NÃO PROVIDO.